Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CONTRATO VÁLIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990.
2. O art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC dispõe que a informação passada ao consumidor deve ser adequada e clara, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
3. O fornecedor responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme art. 14 do CDC.
4. Observa-se que a parte autora contratou empréstimo com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável. O contrato contém a indicação de todos os dados necessários para a contratação, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, dentre outros dados. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o Réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo em erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado. Os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação de que se tratava de cartão de crédito consignado. Não há elementos que possa conferir verossimilhança à alegação de ocorrência de vício de consentimento.
5. Não demonstrado vício de consentimento, ônus que cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC) e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio “pacta sunt servanda”.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.